Tribunal: CARF
Processo: 10925.000355/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.000355/2009-77
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-009.979 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
COFINS.
CONTRIBUIÇÃO
NÃO-CUMULATIVA.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e
da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da
essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade
ou a importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica
realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na
sistemática dos recursos repetitivos.
A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada
pelo STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito
das contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os
bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja
subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do
serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da
empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço
daí resultantes.
FRETES DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO OU SEMIACABADOS.
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
Os fretes de produtos em elaboração ou semiacabados entre estabelecimentos
da mesma empresa, diante do processo produtivo explicitado pelo Sujeito
Passivo, que se dá em diversas etapas, mostra-se como item essencial e
pertinente à produção, devendo ser reconhecido como insumo.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE FABRIL. ATIVO
IMOBILIZADO. NÃO HÁ DIREITO AO CRÉDITO.
Os serviços de manutenção do parque fabril não se enquadram no conceito de
insumos, tendo em vista que posteriormente são incorporados ao ativo
imobilizado, havendo o aproveitamento dos créditos por meio da depreciação.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.000355/2009-77
Fl. 1720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-009.979 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000355/2009-77

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para
restabelecer a glosa dos serviços de manutenção predial do parque fabril. Acordam, ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em dar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da
Costa Pôssas. Ausente a Conselheira Érika Costa Camargos Autran.

Relatório
Trata-se de recursos especiais de divergência interpostos pela FAZENDA
NACIONAL e pelo Contribuinte COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS, com
fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 256/2009, então vigente, buscando a reforma
do Acórdão n.o 3401-01.714, de 15 de fevereiro de 2012, proferido pela 1a Turma Ordinária da
4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que deu parcial provimento ao recurso voluntário,
com ementa nos seguintes termos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
CONCEITO DE INSUMOS. IDENTIFICAÇÃO COM O PROCESSO PRODUTIVO.
Na legislação que trata da Cofins não cumulativa não existe um comando para que, para
a identificação do que seja insumo capaz de gerar créditos, deva ser aplicada
subsidiariamente a legislação do IPI, como se deu em relação ao crédito presumido
estabelecido pela Lei no 9.363, de 14 de dezembro de 1996. Desta forma, o conceito
legal de insumos e que está contido no art. 3o, II, da Lei no 10.637, de 30/12/2002, e no
art. 3o, inciso II, da Lei no 10.833, de 29/12/2003, não está restrito às matérias-primas,
aos produtos intermediários e aos materiais de embalagem e outros bens que sofram
alterações em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação,
desde que não incluídos no ativo imobilizado, mas, sim, se estende, além desses,
Fl. 1721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-009.979 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000355/2009-77

àqueles itens que são capazes de serem perfeitamente identificados com o processo
produtivo da empresa.
GASTOS COM ARMAZENAGEM E FRETES SOBRE VENDAS DE PRODUTOS.
POSSIBILIDADE.
Consta do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 29/12/2003, a permissão para o
aproveitamento dos créditos originados dos gastos com armazenagem e com fretes
sobre operações de vendas, de sorte que devem ser considerados como válidos os
valores suportados por documentação acostada aos autos, ainda que sob a forma de
“amostragem”.
FRETES.
TRANSFERÊNCIA
DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS. POSSIBILIDADE DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE
PROVAS.
A norma introduzida pelo art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003, segundo a qual os fretes
prestados por pessoas jurídicas residentes no Brasil e suportados pela vendedora de
mercadorias geram créditos a partir de 1o de fevereiro de 2004, é ampliativa em relação
aos créditos previstos no inc. II do mesmo artigo. Com base neste inciso os fretes entre
os estabelecimentos da pessoa jurídica, de insumos e mercadorias produzidas ou
vendidas, também dão direito a créditos. Mas para tanto há necessidade de comprovação
quanto aos bens transportados e aos percursos, sem a qual os créditos são negados.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
Os supostos créditos decorrentes de importações devem ser postulados em pedido de
ressarcimento que corresponda ao próprio período de apuração.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

O acórdão recorrido deu provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer
o direito ao crédito das contribuições sociais não-cumulativas do PIS e da COFINS com relação
aos valores de: 1) peças de reposição e serviços gerais (peças para máquinas e equipamentos,
peça de manutenção, peças e serviços torno, serviço de conserto de equipamento, serviço de
lavação de roupas, serviço de locação de guindaste, serviço de manutenção máquinas, serviço em
peças, serviço instalação de equipamento etc.); 2) material de segurança (avental, bota, botina,
capacete, creme protetor, máscaras, meia, protetor auricular, protetor facial, botas sete léguas
etc.); 3) material para conservação e limpeza (desinfetante, detergente, vassouras, serviço de
lavanderia), 4) material de embalagens e etiquetas (caixas de papelão utilizadas no
acondicionamento para transporte de mercadorias e etiquetas de uso interno).
Não resignada com a parte do acórdão que lhe foi desfavorável, a Fazenda
Nacional interpôs recurso especial suscitando divergência jurisprudencial com relação ao
conceito de insumos formulado no julgado do acórdão recorrido, e que deu ensejo à reversão das
glosas conforme itens especificados anteriormente, requerendo a aplicação do conceito de
insumos segundo a legislação do IPI. Para comprovar o dissenso, colacionou como paradigmas
os acórdãos n.o 203-12.452 e 3101-00.795. Nas suas razões de recurso especial, busca ver
reformado o acórdão no que tange aos itens “material de segurança”, “material de conservação e
limpeza”, “peças de reposição e serviços gerais” e “material de embalagens e etiquetas”.
Fl. 1722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-009.979 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000355/2009-77

Foi dado seguimento ao recurso especial, nos termos do despacho s/no, proferido
pelo Presidente da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, por considerar como
comprovada a divergência com relação ao conceito de insumos.
De outro lado, o Contribuinte também interpôs recurso especial, buscando a
reforma do acórdão com relação aos seguintes itens: direito ao crédito das contribuições sociais
não-cumulativas sobre materiais de uso geral, manutenção predial, conservação e limpeza e
gastos com transporte. Para comprovar a divergência jurisprudencial, colacionou como
paradigmas os acórdãos n.o 3202-00.226, 3803-02.191 e 3402-002.173.
O recurso especial do Contribuinte teve prosseguimento parcial, nos termos do
despacho s/n.o, de 20 de julho de 2015, proferido pelo Presidente da 4a Câmara da Terceira Seção
de Julgamento, confirmado em sede de reexame de admissibilidade de 31 de julho de 2015,
somente com relação ao item: direito à tomada de crédito das contribuições sociais não-
cumulativas sobre os fretes pagos para o transporte de insumos entre as filiais da sociedade
cooperativa.
Ambos os recursos foram contrarrazoados.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
Os recursos especiais de divergência interpostos pela FAZENDA NACIONAL e
pelo Contribuinte COOPERATIVA CENTRAL AURORA DE ALIMENTOS atendem aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o
343/2015 (anteriormente, Portaria MF n.o 256/2009), devendo, portanto, ter prosseguimento.

2
Mérito
No mérito, a Fazenda Nacional busca ver reformada a decisão no que tange ao
conceito de insumos adotado pelo acórdão recorrido, buscando ver aplicado o conceito mais
restritivo da legislação do IPI, e, por conseguinte, insurgindo-se com relação aos itens: “material
de segurança”, “material de conservação e limpeza”, “peças de reposição e serviços gerais” e
“material de embalagens e etiquetas”.
Fl. 1723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-009.979 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000355/2009-77

O Contribuinte, a seu turno, insurge-se quanto ao (i) direito à tomada de crédito
das contribuições sociais não-cumulativas sobre os fretes pagos para o transporte de insumos
entre as filiais da sociedade cooperativa; e ao (ii) percentual do crédito presumido de que trata o
art. 8o da Lei n.o 10.925/2004.
Para clareza do acórdão, os temas trazidos para apreciação em sede de recurso
especial serão tratados em itens separadamente.
2.1
CONCEITO DE INSUMO
Com relação ao conceito de insumo, o acórdão recorrido entendeu serem insumos
todos aqueles itens que se constituem em elementos diretamente responsáveis pela produção dos
bens ou produtos destinados à venda, ainda que o insumo não entre em contato direto com os
bens produzidos.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional busca ver reformado o decisum para
aplicação do conceito de insumos segundo a legislação do IPI, a teor do Parecer Normativo no
65/79, devendo caracterizar-se como insumos somente os bens que sofram, em função de ação
exercida diretamente sobre o produto em fabricação, ou por ele diretamente sofrida, alterações
tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas.
A pretensão da Recorrente não merece prosperar nesse ponto, conforme
explicitado no conceito de insumos adotado no presente voto, para posteriormente adentrar-se à
análise dos itens individualmente.
A sistemática da não-cumulatividade para as contribuições do PIS e da COFINS
foi instituída, respectivamente, pela Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no
10.637/2002 (PIS) e pela Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003
(COFINS). Em ambos os diplomas legais, o art. 3o, inciso II, autoriza-se a apropriação de
créditos calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de
produtos destinados à venda.1
O princípio da não-cumulatividade das contribuições sociais foi também
estabelecido no §12o, do art. 195 da Constituição Federal, por meio da Emenda Constitucional no
42/2003, consignando-se a definição por lei dos setores de atividade econômica para os quais as
contribuições sociais dos incisos I, b; e IV do caput, dentre elas o PIS e a COFINS. 2

1 Lei no 10.637/2002 (PIS). Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a: [...] II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação
ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
[...].
Lei no 10.8332003 (COFINS). Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: [...]II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em
relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e
87.04 da Tipi; [...]
2 Constituição Federal de 1988. Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do
Fl. 1724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-009.979 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000355/2009-77

A disposição constitucional deixou a cargo do legislador ordinário a
regulamentação da sistemática da não-cumulatividade do PIS e da COFINS.
Por meio das Instruções Normativas nos 247/02 (com redação da Instrução
Normativa no 358/2003) (art. 66) e 404/04 (art. 8o), a Secretaria da Receita Federal trouxe a sua
interpretação dos insumos passíveis de creditamento pelo PIS e pela COFINS. A definição de
insumos adotada pelos mencionados atos normativos é excessivamente restritiva, assemelhando-
se ao conceito de insumos utilizado para utilização dos créditos do IPI – Imposto sobre Produtos
Industrializados, estabelecido no art. 226 do Decreto no 7.212/2010 (RIPI).
As Instruções Normativas nos 247/2002 e 404/2004, ao admitirem o creditamento
apenas quando o insumo for efetivamente incorporado ao processo produtivo de fabricação e
comercialização de bens ou prestação de serviços, aproximando-se da legislação do IPI que traz
critério demasiadamente restritivo, extrapolaram as disposições da legislação hierarquicamente
superior no ordenamento jurídico, a saber, as Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, e contrariaram
frontalmente a finalidade da sistemática da não-cumulatividade das contribuições do PIS e da
COFINS. Patente, portanto, a ilegalidade dos referidos atos normativos.
Nessa senda, entende-se igualmente impróprio para conceituar insumos adotar-se
o parâmetro estabelecido na legislação do IRPJ - Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, pois
demasiadamente amplo. Pelo raciocínio estabelecido a partir da leitura dos artigos 290 e 299 do
Decreto no 3.000/99 (RIR/99), poder-se-ia enquadrar como insumo todo e qualquer custo da
pessoa jurídica com o consumo de bens ou serviços integrantes do processo de fabricação ou da
prestação de serviços como um todo.
Em Declaração de Voto apresentada nos autos do processo administrativo no
13053.000211/2006-72, em sede de julgamento de recurso especial pelo Colegiado da 3a Turma
da CSRF, o ilustre Conselheiro Gileno Gurjão Barreto assim se manifestou:

[...] permaneço não compartilhando do entendimento pela possibilidade de utilização
isolada da legislação do IR para alcançar a definição de "insumos" pretendida.
Reconheço, no entanto, que o raciocínio é auxiliar, é instrumento que pode ser utilizado
para dirimir controvérsias mais estritas.

Isso porque a utilização da legislação do IRPJ alargaria sobremaneira o conceito
de "insumos" ao equipará-lo ao conceito contábil de "custos e despesas operacionais"
que abarca todos os custos e despesas que contribuem para a atividade de uma empresa
(não apenas a sua produção), o que distorceria a interpretação da legislação ao ponto de
torná-la inócua e de resultar em indesejável esvaziamento da função social dos tributos,
passando a desonerar não o produto, mas sim o produtor, subjetivamente.

As Despesas Operacionais são aquelas necessárias não apenas para produzir os
bens, mas também para vender os produtos, administrar a empresa e financiar as
operações. Enfim, são todas as despesas que contribuem para a manutenção da atividade

Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: I - do empregador, da empresa e da
entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: [...] b) a receita ou o faturamento; [...] IV - do
importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. [...]§ 12. A lei definirá os setores de
atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput,
serão não-cumulativas. (grifou-se)
Fl. 1725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-009.979 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000355/2009-77

operacional da empresa. Não que elas não possam ser passíveis de creditamento, mas
tem que atender ao critério da essencialidade.
[...]
Estabelece o Código Tributário Nacional que a segunda forma de integração da lei
prevista no art. 108, II, do CTN são os Princípios Gerais de Direito Tributário. Na
exposição de motivos da Medida Provisória n. 66/2002, in verbis, afirma-se que “O
modelo ora proposto traduz demanda pela modernização do sistema tributário brasileiro
sem, entretanto, pôr em risco o equilíbrio das contas públicas, na estrita observância da
Lei de Responsabilidade Fiscal. Com efeito, constitui premissa básica do modelo a
manutenção da carga tributária correspondente ao que hoje se arrecada em virtude da
cobrança do PIS/Pasep.”
Assim sendo, o conceito de "insumos", portanto, muito embora não possa ser o mesmo
utilizado pela legislação do IPI, pelas razões já exploradas, também não pode atingir o
alargamento proposto pela utilização de conceitos diversos contidos na legislação do IR.

Ultrapassados os argumentos para a não adoção dos critérios da legislação do IPI
nem do IRPJ, necessário estabelecer-se o critério a ser utilizado para a conceituação de insumos.
Diante do entendimento consolidado deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, inclusive no âmbito desta Câmara Superior de Recursos Fiscais, o conceito de
insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e do art. 3o, inciso II da Lei
10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade. Referido critério
traduz uma posição "intermediária" construída pelo CARF, na qual, para definir insumos, busca-
se a relação existente entre o bem ou serviço, utilizado como insumo e a atividade realizada pelo
Contribuinte.
Conceito mais elaborado de insumo, construído a partir da jurisprudência do
próprio CARF e norteador dos julgamentos dos processos, no referido órgão, foi consignado no
Acórdão no 9303-003.069, resultante de julgamento da CSRF em 13 de agosto de 2014:

[...]
Portanto, "insumo" para fins de creditamento do PIS e da COFINS não cumulativos,
partindo de uma interpretação histórica, sistemática e teleológica das próprias normas
instituidoras de tais tributos (Lei no. 10.637/2002 e 10.833/2003), deve ser entendido
como todo custo, despesa ou encargo comprovadamente incorrido na prestação de
serviço ou na produção ou fabricação de bem ou produto que seja destinado à venda, e
que tenha relação e vínculo com as receitas tributadas (critério relacional), dependendo,
para sua identificação, das especificidades de cada processo produtivo.

Nessa linha relacional, para se verificar se determinado bem ou serviço prestado
pode ser caracterizado como insumo para fins de creditamento do PIS e da COFINS, impende
analisar se há: pertinência ao processo produtivo (aquisição do bem ou serviço
especificamente para utilização na prestação do serviço ou na produção, ou, ao menos, para
torná-lo viável); essencialidade ao processo produtivo (produção ou prestação de serviço
depende diretamente daquela aquisição) e possibilidade de emprego indireto no processo de
Fl. 1726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-009.979 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000355/2009-77

produção (prescindível o consumo do bem ou a prestação de serviço em contato direto com o
bem produzido).
Portanto, para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado
insumo gerador de crédito de PIS e COFINS, imprescindível a sua essencialidade ao processo
produtivo ou prestação de serviço, direta ou indiretamente, bem como haja a respectiva prova.
Não é diferente a posição predominante no Superior Tribunal de Justiça, o qual
reconhece, para a definição do conceito de insumo, critério amplo/próprio em função da
receita, a partir da análise da pertinência, relevância e essencialidade ao processo produtivo ou
à prestação do serviço. O entendimento está refletido no voto do Ministro Relator Mauro
Campbell Marques ao julgar o recurso especial no 1.246.317-MG, sintetizado na ementa:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535,
DO CPC. VIOLAÇÃO AO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 98/STJ. CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E
COFINS NÃO-CUMULATIVAS. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
ART. 3o, II, DA LEI N. 10.637/2002 E ART. 3o, II, DA LEI N. 10.833/2003.
ILEGALIDADE DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF N. 247/2002 E 404/2004.
1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que decide de forma suficientemente
fundamentada a lide, muito embora não faça considerações sobre todas as teses jurídicas
e artigos de lei invocados pelas partes.
2. Agride o art. 538, parágrafo único, do CPC, o acórdão que aplica multa a embargos
de declaração interpostos notadamente com o propósito de prequestionamento. Súmula
n. 98/STJ: "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não têm caráter protelatório".
3. São ilegais o art. 66, §5o, I, "a" e "b", da Instrução Normativa SRF n. 247/2002 -
Pis/Pasep (alterada pela Instrução Normativa SRF n. 358/2003) e o art. 8o, §4o, I,
"a" e "b", da Instrução Normativa SRF n. 404/2004 - Cofins, que restringiram
indevidamente o conceito de "insumos" previsto no art. 3o, II, das Leis n.
10.637/2002 e n. 10.833/2003, respectivamente, para efeitos de creditamento na
sistemática de não-cumulatividade das ditas contribuições.
4. Conforme interpretação teleológica e sistemática do ordenamento jurídico em
vigor, a conceituação de "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n.
10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003, não se identifica com a
conceituação adotada na legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados -
IPI, posto que excessivamente restritiva. Do mesmo modo, não corresponde
exatamente aos conceitos de "Custos e Despesas Operacionais" utilizados na
legislação do Imposto de Renda - IR, por que demasiadamente elastecidos.
5. São "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II, da
Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam
o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma da
prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da
empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí
resultantes.
6. Hipótese em que a recorrente é empresa fabricante de gêneros alimentícios
sujeita, portanto, a rígidas normas de higiene e limpeza. No ramo a que pertence,
as exigências de condições sanitárias das instalações se não atendidas implicam na
Fl. 1727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-009.979 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000355/2009-77

própria impossibilidade da produção e em substancial perda de qualidade do
produto resultante. A assepsia é essencial e imprescindível ao desenvolvimento de
suas atividades. Não houvessem os efeitos desinfetantes, haveria a proliferação de
microorganismos na maquinaria e no ambiente produtivo que agiriam sobre os
alimentos, tornando-os impróprios para o consumo. Assim, impõe-se considerar a
abrangência do termo "insumo" para contemplar, no creditamento, os materiais
de limpeza e desinfecção, bem como os serviços de dedetização quando aplicados
no ambiente produtivo de empresa fabricante de gêneros alimentícios.
7. Recurso especial provido.
(REsp 1246317/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 29/06/2015) (grifou-se)

Portanto, são insumos, para efeitos do art. 3o, II da Lei no 10.637/2002 e do art. 3o,
II da Lei no 10.833/2003, todos os bens e serviços pertinentes ao processo produtivo e à
prestação de serviços, ou ao menos que os viabilizem, podendo ser empregados direta ou
indiretamente, e cuja subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e
da prestação do serviço, objetando ou comprometendo a qualidade da própria atividade da
pessoa jurídica.
Ainda, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o tema foi julgado pela
sistemática dos recursos repetitivos nos autos do recurso especial no 1.221.170 - PR, no sentido
de reconhecer a ilegalidade das Instruções Normativas SRF nos 247/2002 e 404/2004 e aplicação
de critério da essencialidade ou relevância para o processo produtivo na conceituação de insumo
para os créditos de PIS e COFINS no regime não-cumulativo. Em 24.4.2018, foi publicado o
acórdão do STJ, que trouxe em sua ementa:

“TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
Fl. 1728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-009.979 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000355/2009-77

combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.”

Até a presente data da sessão de julgamento desse processo não houve o trânsito
em julgado do acórdão do recurso especial no 1.221.170-PR pela sistemática dos recursos
repetitivos, embora já tenha havido o julgamento de embargos de declaração interpostos pela
Fazenda Nacional, no sentido de lhe ser negado provimento3. Faz-se a ressalva do entendimento
desta Conselheira, que não é o da maioria do Colegiado, que conforme previsão contida no art.
62, §2o do RICARF aprovado pela Portaria MF no 343/2015, os conselheiros já estão obrigados a
reproduzir referida decisão.
Para melhor elucidar meu direcionamento, além de ter desenvolvido o conceito de
insumo anteriormente, importante ainda trazer que, recentemente, foi publicada a NOTA SEI
PGFN/MF 63/2018:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Tese definida em
sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa de contestar e
recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria
PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
01/2014."

A Nota clarifica a definição do conceito de insumos na “visão” da Fazenda
Nacional (Grifos meus):

3 PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÕRDÃO QUE DEU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
CONCEITO DE INSUMO. PIS. COFINS. CREDITAMENTO DE DESPESAS EXPRESSAMENTE VEDADAS
POR
LEI.
ARGUMENTOS
TRAZIDOS
UNICAMENTE
EM
SEDE
DE
DECLARATÓRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. INDEVIDA AMPLIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA JULGADA SOB O RITO ART. 543-C
DO CPC/73 (ART. 1.036 DO CPC/15). OMISSÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso
especial, inovando questões não suscitadas anteriormente (AgRg no REsp 1.378.508/SP, Rel. Min. FELIX
FISCHER, DJe 07.12.2016).
2. Os argumentos trazidos pela UNIÃO em sede de Embargos de Declaração, (enquadramento como insumo de
despesas cujo creditamento é expressamente vedado em lei), não foram objeto de impugnação quando da
interposição do Recurso Especial pela empresa ANHAMBI ALIMENTOS LTDA, configurando, portanto, indevida
ampliação da controvérsia, vedada em sede de Embargos Declaratórios.
3. Embargos de Declaração da UNIÃO a que se nega provimento.
(EDcl no REsp 1221170/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
14/11/2018, DJe 21/11/2018)

Fl. 1729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-009.979 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000355/2009-77

“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell Marques,
aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito de insumos, que se trata
da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar a imprescindibilidade e a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis para sua
aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo produtivo e
a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço
ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou
acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do contexto do
processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se
observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado,
elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com
a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo."

Com tal Nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços
que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade
ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou
obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço
daí resultantes.
Ademais, tal ato ainda reflete sobre o “teste de subtração” que deve ser feito para
fins de se definir se determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo. Eis o
item 15 da Nota PGFN:

“15. Deve­se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo, na
medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos,
porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético
levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos
aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou serviço
utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados
direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do mencionado
“teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques.”
Fl. 1730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-009.979 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000355/2009-77

Assim, nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional com relação
à mudança no conceito de insumos.
Passa-se à análise dos itens com relação aos quais pretende a recorrente ver
revertida a glosa, reconhecendo-se o direito ao crédito das contribuições para o PIS e a COFINS
não-cumulativas.
2.2
MATERIAIS DE SEGURANÇA E DE USO GERAL
No acórdão recorrido, prevaleceu entendimento no sentido de que os materiais de
segurança e de uso geral consistentes em avental plástico, camisa, desinfetante, luva, bota de
borracha, camiseta impermeável, calça de proteção, creme protetor microbiológico, protetor
auricular, óleos lubrificantes e as peças para as máquinas do parque fabril enquadram-se no
conceito de insumos, pois demonstrado pelo Contribuinte que participam do processo produtivo.
Além disso, se aplicado o “teste de subtração” haveria inegável prejuízo (ou até
impedimento) ao processo produtivo, ainda que nem todos eles sejam empregados diretamente
no processo produtivo, mas a sua ausência poderia afetar significativamente a qualidade do
produto final.
Portanto, é de ser negado provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional
nesse ponto.
2.3
MATERIAIS DE LIMPEZA; PEÇAS DO PARQUE FABRIL; SERVIÇOS DE LIMPEZA (LAVAGEM E
DESINFECÇÃO DAS INSTALAÇÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS); SERVIÇO DE
LAVANDERIA INDUSTRIAL (LAVAGEM DE UNIFORMES); E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREDIAL DO SETOR FABRIL
Com relação aos materiais e serviços de limpeza, conforme diligência efetuada no
processo, os mesmos abrangem a lavagem e desinfecção das instalações, máquinas e
equipamentos industriais; os serviços de lavanderia industrial (lavagem dos uniformes utilizados
pelos funcionários que atuam no processo produtivo). No acórdão recorrido, foi reconhecido o
direito ao crédito levando-se em consideração a atividade de cunho alimentício desenvolvida
pelo Contribuinte.
Peças do parque fabril, que se constituem em peças de reposição de máquinas,
também foram reconhecidos como insumos do processo produtivo do Contribuinte.
Quanto aos serviços de manutenção predial do setor fabril, consignou o acórdão
recorrido que “a diligência revela que a manutenção predial e os serviços de pintura e
construção civil foram realizados no estabelecimento fabril e a compra de todos os itens foi
utilizada nos estabelecimentos industriais, conforme demonstrado através das cópias dos
documentos fiscais e razão contábil”. Assim, somente os custos com a manutenção predial e
com os serviços de pintura do setor fabril foram reconhecidos como passíveis de creditamento, e
desde que não caracterizem benfeitorias e melhoramentos que devam ser adicionados aos valores
dos imóveis para futuras depreciações.
Fl. 1731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-009.979 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000355/2009-77

Ocorre que os custos com os serviços de manutenção predial do setor fabril
acabam por se incorporar ao ativo imobilizado da empresa, havendo o aproveitamento dos
créditos por meio da depreciação dos imóveis. Por essa razão, reconhecendo-se o direito ao
crédito com relação a esse item, haveria um aproveitamento em duplicidade do mesmo valor,
razão pela qual, nesse ponto, há de prosperar o recurso especial da Fazenda Nacional.
Portanto, merece prosperar em parte a pretensão recursal neste ponto. Os itens
questionados tratam-se de insumos essenciais ao processo de fabricação dos alimentos da
empresa, tendo sido inclusive feita a verificação e comprovação por meio da realização de
diligência.
Dá-se parcial provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional neste ponto,
somente para restabelecer a glosa com relação aos serviços de manutenção predial do setor
fabril.
2.4
EMBALAGENS QUE NÃO SE INCORPORAM AO PRODUTO (CAIXAS DE PAPELÃO) E ETIQUETAS

Com relação às embalagens que não se incorporam ao produto, e que são também
objeto de insurgência por parte da Fazenda Nacional, foi reconhecido o direito ao crédito como
sendo insumos apenas quanto às “caixas de papelão utilizadas no acondicionamento dos
produtos para fins de proteção contra ataques ambientais, choques, vibrações impróprias,
esmagamento, etc.”, por fazerem parte do processo produtivo do Sujeito Passivo.
Também com relação a esse item deve ser negado provimento ao recurso especial
da Fazenda Nacional, pois as embalagens utilizadas no acondicionamento dos produtos
caracterizam-se como relevantes e essenciais ao processo produto, cuja subtração poderia
impossibilitar o transporte dos mesmos, ou até mesmo comprometer significativamente a
qualidade dos produtos.
De outro lado, quanto às etiquetas foi reconhecido o crédito pois seriam utilizadas
no processo produtivo para identificação dos produtos que são vendidos, razão pela qual deve ser
reconhecido o direito ao crédito.
Nega-se provimento ao recurso especial e mantém-se o reconhecimento do crédito
com relação a esses itens.

2.5
PEÇAS DE REPOSIÇÃO E SERVIÇOS GERAIS

Com relação a esse item, estão incluídos nas peças de reposição e de serviços
gerais: Peças para máquinas e equipamentos, peça de manutenção, peças e serviços torno,
serviço de conserto de equipamento, serviço de lavação de roupas, serviço de locação de
guindaste, serviço de manutenção máquinas, serviço em peças, serviço instalação de
equipamento etc.
Fl. 1732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-009.979 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000355/2009-77

Foi reconhecido o direito ao crédito no acórdão recorrido por serem considerados
como essenciais à atividade produtiva do Sujeito Passivo, pois as peças de reposição e de
serviços gerais são integrantes do processo produtivo.
Na perspectiva do conceito de insumos segundo o critério da pertinência,
relevância e essencialidade ao processo produtivo, entende-se não assistir razão à Recorrente
quanto ao pedido de restabelecimento das glosas, pois as despesas em testilha têm relação direta
com a atividade econômica principal da empresa contribuinte.
Conforme afirmado no acórdão recorrido, o crédito de insumos de PIS não-
cumulativo, previsto no art. 3o, II, da Lei no 10.637/2002, não exige contato direito com o
produto sob fabricação, estando, portanto, autorizado o desconto de créditos nas despesas com
peças de reposição, não inseridas no ativo imobilizado e utilizadas em máquinas inseridas no
processo produtivo.
Tal matéria, inclusive, foi pacificada no âmbito da própria Coordenação-Geral do
Sistema de Tributação – COSIT, na Solução de Divergência no 35/08:

[...]
As despesas efetuadas com a aquisição de partes e peças de reposição que
sofram desgaste ou dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, utilizadas em
máquinas e equipamentos que efetivamente respondam diretamente por todo o
processo de fabricação dos bens ou produtos destinados à venda, pagas à pessoa
jurídica domiciliada no País, a partir de 1o de dezembro de 2002, geram direito à
apuração de créditos a serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep, desde
que às partes e peças de reposição não estejam obrigadas a serem incluídas no ativo
imobilizado, nos termos da legislação vigente.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Art. 3o da Lei no 10.637, de 2002; Lei no 10.865, de
2004; IN SRF no 247, de 2002; e IN SRF no 358, de 2003.
[...]
Portanto, deve ser mantido o reconhecimento do direito ao crédito de PIS e
COFINS não-cumulativos com relação às despesas com peças de reposição de máquinas e
equipamentos. Não merece reforma o acórdão nesse item.
2.6
FRETES DE INSUMOS ENTRE AS FILIAIS DA COOPERATIVA

Com relação aos fretes de insumos entre estabelecimentos da cooperativa, decidiu
o acórdão recorrido por indeferir o pedido de crédito, manifestando-se que o mesmo não se
enquadra no conceito de insumos. Consoante razões expostas no recurso especial do
Contribuinte, referido item compreende os custos de frete de produtos acabados e de produtos
em elaboração entre os seus estabelecimentos industriais:

Fl. 1733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-009.979 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000355/2009-77

[...]
Neste contexto, considerando que o crédito de frete sobre vendas e despesas de
armazenagem são devidos, não havendo o que questionar vamos nos ater aos fretes
sobre transferências, que conforme análise da autoridade fiscal compreende duas
situações:
a) Frete sobre Transferência Produção-Produção, neste compreendido a
transferência de produtos em elaboração e semiacabados entre os
estabelecimentos industriais [...]
b) Frete
sobre
Transferência
Produção-Vendas,
que
compreende
a
transferência dos produtos acabados das unidades industriais para as
comerciais, para efetivar a venda, [...]
Com o intuito de ratificar a necessidade das transferências de produtos em
elaboração, bem como dos produtos acabados, informamos que o frete sobre
transferência ocorre pelo fato de:
a) A empresa possui unidades industriais que possuem abate de suínos e aves
que por limitação de espaço não possui capacidade para produzir todos os
produtos acabados, já tem outras unidades que não possuem abate e que tem
capacidade de produzir itens, nestes casos ocorrem as transferências para
industrialização. Exemplo disso é a transferência de CMS (carne
mecanicamente separada) transferido para unidade fabril localizada na
matriz, que produz emapanado, para os quais o CMS é matéria-prima.
b) A empresa comercializa a sua produção em todo território nacional, sendo
que suas unidades industriais estão localizadas nos Estados do Rio Grande
do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, e transferem a sua produção
para os estabelecimentos comerciais localizados nos Estados do Paraná, São
Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Distrito Federal.

Trata-se de operações que são imprescindíveis para a efetivação da venda dos
produtos fabricados pela requerente e agregam ao custo do próprio produto.
Conforme despacho de admissibilidade, a matéria admitida para exame por esta 3a
Turma da CSRF refere-se aos fretes de transferência de insumos entre estabelecimentos,
compreendidos no item “produção-produção” posto no recurso especial pelo Contribuinte.
Os fretes de produtos em elaboração ou semiacabados entre estabelecimentos da
mesma empresa, diante do processo produtivo explicitado pelo Sujeito Passivo, que se dá em
diversas etapas, mostra-se como item essencial e pertinente à produção, devendo ser reconhecido
como insumo.
Portanto, dá-se provimento ao recurso especial do Contribuinte nessa parte.

Fl. 1734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-009.979 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000355/2009-77

3
Dispositivo
Diante do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso especial da Fazenda
Nacional para restabelecer a glosa dos valores relativos aos serviços de manutenção do parque
fabril; e se dá provimento ao recurso especial do Contribuinte.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 1735
DF CARF MF
Documento nato-digital